Tribunal: STF
Processo: AI 743969
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA INDIRETA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 105 DA
   CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
   REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
   Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo
   Tribunal Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      O Supremo assentou o entendimento de que não cabe
   recurso extraordinário fundado em violação do art. 105, III, da
   Constituição de 1988, para rever a correção, no caso concreto, da
   decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do
   recurso especial. A exceção se faz se o julgamento emanado deste
   Superior Tribunal apoiar-se em premissas que conflitem,
   diretamente, com o disposto no referido art. 105, III, o que não
   ocorre no caso dos autos.
4.      Reexame de cláusulas contratuais.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 454 do Supremo
   Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.